Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “INSTITUTO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA LTDA.” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta por “GAMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.” em desfavor da ora agravante. Pelo “decisum” recorrido, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, mantendo a constrição judicial, pelo sistema BACENJUD, de R$ 9.291,34 (nove mil duzentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos). A executada interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade do valor acima referido, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que o valor penhorado é proveniente de seu faturamento, destinado à manutenção de suas atividades. A agravante asseverou que os documentos contábeis por ela juntados aos autos demonstram “a precariedade de sua situação financeira”, porquanto sua receita operacional líquida, no mês de setembro de 2019 foi de R$ 76.841,73 (setenta e seis mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos), e que após o pagamento de suas despesas correntes, teve um prejuízo de R$ 19.097,16 (dezenove mil noventa e sete reais e dezesseis centavos). Acrescentou que, em outubro de 2019, seu prejuízo foi de R$ 9.467,93 (nove mil quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos). A agravante ponderou que “o valor bloqueado implicou diretamente prejuízo às atividades econômicas cotidianas da Agravante (folha de pagamento, vale transporte, aluguel, alimentação, água, energia elétrica e etc)”. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, e destacar a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo, a agravante requereu seja deferido o aludido efeito ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada, “com relação à expedição do ‘alvará de levantamento em favor da exequente dos valores de Id 46548705’”. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do “decisum a quo”, para que seja desconstituída a penhora sobre os valores depositados em conta bancária. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para a concessão de seu efeito suspensivo. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que o d. magistrado de primeiro grau consignou, expressamente, que a expedição de alvará de levantamento da quantia penhora está condicionada à preclusão da decisão agravada. Assim, pode a ora agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga maiores prejuízos. De igual forma, não há nas alegações vertidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, CPC, porquanto os elementos probantes carreados aos autos não demonstram que o “valor bloqueado tem natureza alimentar” (sic). De fato, o valor que supostamente ameaçaria “a existência da pessoa jurídica e sua função social” foi penhorado em outubro de 2019, isto é, há nove meses. De lá para cá, não comprovou a executada, ora agravante, que suas atividades empresariais não puderam mais ser realizadas em razão da constrição judicial que, conforme bem destacado na decisão agravada, comprometeu apenas 12% (doze por cento) de sua receita operacional líquida, no mês de setembro de 2019. Neste particular, cabe assinalar que a norma processual (art. 835, inciso X, do CPC) prevê o cabimento da constrição judicial sobre parte do faturamento. Com isso, passados nove meses desde o bloqueio dos valores encontrados na conta bancária da executada/agravante, cabia a esta demonstrar que a constrição judicial impediu o desenvolvimento de suas atividades, o que não ocorreu na hipótese em exame. Conforme bem ressaltou o d. magistrado prolator da decisão ora recorrida, “mesmo atento ao resultado mensal apontando prejuízo para a instituição, no mês de referência, o percentual acima não inviabiliza o pagamento de despesas de salários e contas de serviços essenciais, como água e luz.” Parece mesmo não ter inviabilizado o pagamento das despesas ordinárias da executada/agravante, porquanto manteve suas atividades ao final do ano de 2019 e continua a mantê-las ao longo do ano em curso. Propriamente, a executada, ora agravante, não demonstrou que a quantia depositada em sua conta bancária constitua verba impenhorável, razão por que deve ser mantida a penhora, porquanto em consonância com o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, segundo o qual “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora